Tribunal: TJDFT
Processo: 0718121-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718121-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: HERBERTH PIRES DO NASCIMENTO, RAONI BARBO PRATA SALOMAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724703-18.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de isenção do recolhimento dos emolumentos remanescentes. Em suas razões recursais, o executado, ora agravante, afirma que, a despeito da ordem judicial para que o Cartório de Registro de Imóveis 1a Circunscrição, em Luziânia/GO, realizasse a baixa das restrições dos imóveis, possibilitando que o executado, ora agravante, pudesse realizar a transferência ao credor, houve descumprimento da decisão judicial por parte do respectivo cartório, pelo que o executado, ora agravante, necessitou arcar com novas despesas cartorárias. Pontua que o descumprimento do comando judicial impõe que o executado, ora agravante, seja isentado das despesas de emissão de custas, caso necessário; ou, necessária a emissão de novas certidões, seja o cartório obrigado realizar o abatimento do valor supradito. Destaca que não possui condições de arcar com outros gastos além do valor da Escritura dos imóveis, já que teve despesa desnecessária com a emissão das certidões de ônus e matricula dos imóveis, no importe de R$ 1.307,81 (mil trezentos e sete reais e oitenta e um centavos). Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão de antecipação de tutela para que seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis 1a Circunscrição, em Luziânia/GO, a fim de que este isente o executado, ora agravante, do recolhimento dos emolumentos remanescentes. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo de ID 26248381 e 26248382. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 91472018, autos de origem): Conforme ofício do Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia/GO (ID no 91078471), há imóveis dentre aqueles alcançados pela sentença que atualmente se encontram sob a competência do Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental – GO e que, quanto aos bens matriculados naquela serventia extrajudicial, há a necessidade do prévio recolhimento dos emolumentos no valor de R$ 97,52. O devedor manifestou-se sob o ID no 91383530, a requerer a isenção do recolhimento dos emolumentos remanescentes, tendo em vista que já teve gasto expressivo de R$ 1.307,81 com a emissão de certidões de ônus. Decido. Conforme decisão proferida sob o ID no 90001423, oficiou-se ao Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia/GO, a fim de que desse cumprimento à ordem de baixa das restrições que recaíam sobre os imóveis indicados nos autos, sob pena de configuração de crime de desobediência, estando o devedor responsável pelo pagamento de eventuais emolumentos. O réu não é beneficiário da gratuidade de justiça e não cabe ao Juízo onerar o terceiro, que exerce em caráter privado o serviço público por delegação, fora das hipóteses autorizadas pela Lei. Assim, mais uma vez, ressalte-se que deverá o executado recolher os emolumentos devidos (R$ 97,52) para possibilitar a baixa das restrições recaídas sobre os imóveis e comparecer ao cartório competente (Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental – GO), munido da documentação necessária, proceder com a transferência da propriedade dos imóveis, conforme já determinado nos autos. Com a baixa das restrições, deverá o devedor comprovar nos autos a transferência da propriedade dos imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa já fixada nas decisões preclusas de ID's no 54377940, 81394104 e 90001423. Insurge-se o executado, ora agravante, contra a decisão que indeferiu o pedido de isenção do recolhimento dos emolumentos remanescentes. A Lei n. 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências, preceitua que a responsabilidade pelo pagamento das custas, em caso de cancelamento de averbação no registro de imóveis, é do interessado que assim o requerer. Transcrevo: Art. 14. Pelos atos que praticarem, em decorrência desta Lei, os Oficiais do Registro terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos, pelo interessado que os requerer, no ato de requerimento ou no da apresentação do título. Lado outro, o art. 98, § 1o, IX, do CPC, preconiza: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: (...) IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Pelo diálogo das fontes, tem-se que o interessado, beneficiário da justiça gratuita, é dispensado do pagamento dos emolumentos devidos aos Oficiais do Registro em decorrência a prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Neste cenário, tem-se que, a despeito do descumprimento da ordem judicial pelo Cartório, deve o executado, ora agravante, custear os emolumentos remanescentes, seja porque figura como único interessado no desbloqueio da matrícula dos imóveis objeto dos contratos em litígio para permitir a transferência de propriedade dos bens ao patrimônio do credor e o cumprimento da obrigação de fazer; seja porque não é beneficiário da justiça gratuita a ser isento do pagamento dos emolumentos devidos; seja porque não cabe ao Judiciário onerar o terceiro que nem sequer participou da lide e que exerce em caráter privado o serviço público por delegação, fora das hipóteses autorizadas pela Lei, como bem salientou o juízo singular. Neste sentido, perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BAIXA. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ART. 14 DA LEI N. 6.015/73. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 14 da Lei n. 6.015/73, a responsabilidade pelo pagamento das custas, em caso de cancelamento de averbação no registro de imóveis, é do interessado que assim o requerer. 2. Não obstante ter sido o requerimento de penhora procedido para fazer face ao interesse do credor, mostra-se inviável imputar aos Agravantes, a obrigação de pagar os emolumentos para cancelamento da constrição, quando o deferimento de tal medida decorreu do não cumprimento da obrigação por parte do devedor no momento oportuno, sendo este o responsável pela penhora realizada no imóvel. 3. Recurso provido. (Acórdão 1336308, 07518603220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 14 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), pelos atos que praticarem os Oficiais do Registro terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos, pelo interessado que os requerer, no ato de requerimento ou no da apresentação do título. 2. Não obstante ter o requerimento de penhora do imóvel sido realizado no interesse do credor, o pagamento dos emolumentos referentes ao levantamento da constrição deve ser suportado pelo devedor que deu azo à propositura do cumprimento de sentença, não tendo, pois, cumprido com sua obrigação no momento oportuno. 3. Caso o devedor entenda que não lhe incumbe arcar com os emolumentos necessários para a baixa da penhora, deverá buscar, pelos meios processuais adequados, a transferência do encargo ou eventual ressarcimento junto ao terceiro, apontado como interessado, observados o devido contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1307652, 07387454120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. IDENTIDADE DE OBJETO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FEITO EXECUTÓRIO. AVERBAÇÃO DE PENHORA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESPESAS CARTORÁRIAS. POSTULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PARA IMPLEMENTAR O ATO NOTARIAL. REQUISITOS DO BENEPLÁCITO NÃO CONFIGURADOS. APRECIAÇÃO CASUÍSTICA. CONFIRMAÇÃO DO DECIDIDO NA ORIGEM. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (...) 3. Conquanto hodiernamente o art. 98, § 1o, IX, do CPC/2015 estenda o beneplácito da justiça gratuita aos "emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido", no particular, apreende-se casuisticamente que o recorrente faz jus à concessão da gratuidade vindicada, pois afere renda e tem gastos cotidianos incompatíveis com tal pedido. 4. Precedentes: REsp 1666562/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017; AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017; etc. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão 1096850, 07155278620178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, deve o executado, ora agravante, recolher os emolumentos devidos para possibilitar a baixa das restrições recaídas sobre os imóveis e proceder com a transferência da propriedade dos imóveis, conforme já determinado nos autos, de modo que eventual ressarcimento junto ao terceiro deve ser perseguido por ação própria. Ademais, registre-se que, caso o agravante se sinta prejudicado pelo descumprimento da ordem judicial por parte do Oficial do Cartório mencionado nos autos, deve procurar por meio da via judicial adequada o seu ressarcimento, sendo incabível que a existência ou não do alegado dano material seja verificado no presente cumprimento de sentença. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação de tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 8 de junho de 2021 15:50:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador